Tribunal: TJES
Processo: 0000003-09.2021.8.08.0005
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Plano de Classificação de Cargos; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000003-09.2021.8.08.0005
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
RECORRIDO: MARCOS ANTONIO LOPES DE ALMEIDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 0000003-09.2021.8.08.0005

RECORRENTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:

MARCOS ANTONIO LOPES DE ALMEIDA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

JOSÉ PEDRO DE SOUZA NETTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS DAS PROMOÇÕES DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESPÍRITO SANTO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO QUE RECONHECEU DIREITO À PROMOÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º DA LEI Nº 10.470/2015. REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DO PODER JUDICIÁRIO CONSTATADO. INEXISTÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. FIM DA SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança de parcelas retroativas ajuizada pelo
MARCOS ANTONIO LOPES DE ALMEIDA
em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em síntese, o autor objetiva o recebimento de verbas retroativas referentes à promoção funcional do ano de 2016.

Assim, requerem a procedência da presente ação para que o estado do Espírito Santo seja condenado ao pagamento das verbas retroativas, correspondentes de período anterior à impetração do Mandado de Segurança, ou seja, de 01/07/2016 a 07/11/2016.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante todo o exposto, julgo procedente a pretensão autoral, de condenação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao adimplemento dos valores/efeitos financeiros relativos à promoção funcional, do período de 01.07.2016 a 07.11.2016, às partes requerentes, nos termos da fundamentação supra, que deverão ser corrigidos monetariamente, desde o efetivo prejuízo (que ocorreu com o não pagamento), com base no IPCA-E e, ainda, deverão ser acrescidos de juros de mora, desde a citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, na forma do artigo 1º-F, da Lei nº. 9.494/19971.

Por conseguinte, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).

Sem condenação em custas processuais e/ou honorários advocatícios sucumbenciais, atendendo ao disposto no art. 55, da Lei nº. 9.099/1995, aplicado subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei nº. 12.153/2009, art. 27).

Irresignada com a sentença proferida nos autos, a parte ré interpôs Recurso Inominado, argumentando a prescrição das parcelas pretéritas à impetração do MS nº 0036097-44.2016.8.08.0000, bem como a constitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015 e afronta da mesma, pela manutenção da suspensão dos efeitos financeiros das promoções.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando os autos, e em vista dos argumentos agregados em sede recursal, com base na jurisprudência vigente, entendo que a referida sentença não merece reforma.

O recorrente alega a prescrição das parcelas pretéritas à impetração do Mandado de Segurança Coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000, todavia, tal argumento não encontra amparo na jurisprudência vigente, dado que o Superior Tribunal de Justiça, por reiteradas vezes, já demonstrou o seu entendimento no sentido que a impetração do mandado de segurança coletivo, interrompe a prescrição. Assim, durante a tramitação da ação mandamental, não transcorreu o lapso prescricional da pretensão de cobrança das parcelas vencidas.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO WRIT. PRAZO CONTADO PELA METADE, OBSERVADA A REGRA DA SÚMULA 383/STF.

1.
A impetração do mandado de segurança, mesmo coletivo, interrompe a prescrição da pretensão de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecede a propositura daquele.

2.
Nesses casos, o prazo prescricional somente voltará a fluir após o trânsito em julgado da decisão proferida no writ e sua contagem, nos termos do art. 9º do Decreto n. 20.910/1932, far-se-á pela metade, nunca reduzido o total do lapso a menos de cinco anos, por força da Súmula 383/STF.

3. Desimporta, para a aplicação desse entendimento, o fato de o ajuizamento do mandamus ter ocorrido antes do fim da primeira metade do lapso prescricional original. Sobre o tema, a Corte Especial do STJ, no julgamento do EREsp n. 1.121.138/RS, adotou o "[...] entendimento de que a Súmula n. 383 do STF apenas preserva o prazo inicial de cinco anos como se não tivesse havido a interrupção se a recontagem na forma do art. 9º do Decreto 20.910/1932 resultar em prazo inferior ao quinquênio legal".

4. No caso, o mandado de segurança impetrado em 13/6/2003 teve a decisão nele proferida transitado em julgado em 13/10/2010. A presente ação de cobrança, por outro lado, foi iniciada em outubro de 2014. Contados dois anos e meio de 13/10/2010, observa-se que o ajuizamento desta ação deu-se quando já superado o prazo prescricional, observado, inclusive, o cumprimento da regra estabelecida na Súmula 383/STF.

5. Para a resolução da controvérsia, não é necessário o exame de qualquer documento ou prova, mas apenas a avaliação das circunstâncias descritas no acórdão recorrido. Por isso, carece de fundamento a invocação, pela parte, do óbice descrito na Súmula 7/STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.906.090/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 14/2/2022.) (g.n).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA - PAE. JUIZ CLASSISTA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. NÃO OCORRÊNCIA.

(...)

2.
A impetração do mandado de segurança interrompe a prescrição.

Assim, durante a tramitação da ação mandamental, não transcorre o lapso prescricional da pretensão de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do mandado.

3. "O mandado de segurança não se presta ao adimplemento das parcelas anteriores à impetração, as quais deverão ser posteriormente cobradas administrativa ou judicialmente. Neste caso, o termo a quo da prescrição quinquenal das parcelas vencidas é a data do ajuizamento da ação mandamental que o concedeu o direito as supramencionadas parcelas" (AgRg no REsp 860.212/MG, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ de 30/10/2006).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.684.404/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

Desse modo, como houve o trânsito em julgado do Mandado de Segurança Coletivo em 28/03/2019, e a presente ação foi ajuizada em 08/12/2020, não há falar em prescrição.

A respeito da suspensão dos efeitos financeiros a que se refere o art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, de fato é reconhecida sua constitucionalidade, tanto por precedentes do TJES, quanto pelo julgamento da ADI 5606/ES pelo STF. No entanto, no presente momento, não existem impedimentos à possibilidade de cobrança dos valores devidos aos servidores do Poder Judiciário. Isso porque, observando o atual cenário financeiro do estado do Espírito Santo, bem como observado o orçamento do Poder Judiciário estadual, é possível afirmar que este encontra-se em estabilidade financeira, sendo totalmente plausível a cobrança dos efeitos financeiros da promoção a que faz direito o recorrido.

Pode-se notar o fato consignado acima, sobretudo, ao analisar o Relatório de Gestão Fiscal do TJES do período de abril de 2019 a maio de 2020, onde são apresentados os gastos com pessoal do Poder Judiciário do Espírito Santo, em que é apresentado que as despesas totais com pessoal encontram-se normalizadas, representando 5,34% (cinco vírgula trinta e quatro por cento) dos gatos, não configurando nenhum dos limites, quais sejam: limite máximo de 6,0% (seis por cento); limite prudencial de 5,7% (cinco vírgula sete por cento); e limite de alerta de 5,4% (cinco vírgula quatro por cento).

Cabe destacar que, a normalidade das finanças, portanto, está em consonância com os ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), o que demonstra o reequilíbrio da gestão fiscal, ensejando o fim dos efeitos do art. 1º da Lei 10.470/2015, de acordo com seu próprio texto:

Art. 1º Ficam suspensos os efeitos financeiros das promoções dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, previstas no caput do art. 13 da Lei nº 7.854, de 22.9.2004,
enquanto não houver o reequilíbrio da gestão fiscal deste Poder, na forma da Lei Complementar nº 101, de 04.5.2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal)
. (g.n.)

Não há, nesse caso, violação do artigo supracitado ou ainda interferência na autonomia administrativa do Estado, mas apenas cumprimento do mandamento legislativo da própria lei que instituiu a suspensão dos efeitos financeiros das promoções. Inexiste, nesse caso, diferentemente do que o recorrente afirma, uma declaração de inconstitucionalidade do artigo ou afastamento da incidência do mesmo, mas apenas o estrito cumprimento do mandamento legal, fazendo valer os efeitos da redação dada à norma.

Isso se dá também, porque, apresentada prova nos autos que demonstre a possibilidade do recorrente de pagar os valores referentes à promoção da recorrida (art. 373, I, do CPC), não foi juntada prova da impossibilidade de fazê-la (art. 373, II, do CPC), o que torna por certo decidir de acordo com a pretensão autoral.

Por fim, para efeito de prequestionamento, importa registrar que a presente decisão apreciou todas as questões postas no presente recurso sem violar a Constituição Federal ou qualquer lei infraconstitucional.

Dado o exposto, verifica-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos (Enunciado número 11 das Turmas Recursais), não devendo o presente recurso ser acolhido.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de piso pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §3º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)